Tribunal: TCU
Processo: 026.960/2011-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de concessão de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se examina ato de concessão inicial de aposentadoria de Rose Mary de Oliveira Souza, ex-servidora do Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado de Sergipe: ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar prejudicado, por perda de objeto, o ato inicial de aposentadoria de Rose Mary de Oliveira Souza, uma vez que cessaram os efeitos desse ato a partir da emissão do ato de alteração cadastrado no sistema e-Pessoal com o número 11015/2018; 9.2. dar ciência desta deliberação à interessada e ao Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado de Sergipe.